Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-53.2020.8.11.0045
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006642-53.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO (APELANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO - CPF: 061.195.741-82 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TESTEMUNHA), THIAGO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 743.839.301-15 (TESTEMUNHA), MARCELO BOLA - CPF: 980.431.021-04 (VÍTIMA), WILSON DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.452.261-06 (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO GURKA - CPF: 472.905.600-00 (VÍTIMA), ILDBLAND DA SILVA SOARES (TESTEMUNHA), MARIA DO CARMO SILVA MACHADO (TESTEMUNHA), JANE DE ARRUDA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO - CPF: 061.195.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Receptação (art. 180,
caput
, do código penal). Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Preliminar de ilicitude probatória por violação de domicílio e tese absolutória por insuficiência probatória. Matéria de ordem pública. Prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa. Recurso exclusivo da defesa. Regulação pela pena concretamente aplicada. Réu menor de 21 anos ao tempo do crime. Redução do prazo pela metade (art. 115 do código penal). Prazo bienal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Exame do recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, julgando, ainda, extinta a punibilidade do corréu, em razão de seu falecimento (art. 107, I, do Código Penal).

2. Fatos relevantes. Objetos produto de três furtos distintos, ocorridos entre 8 e 11 de abril de 2019 em prejuízo de vítimas diversas, foram localizados, dias depois, no interior de uma quitinete onde se encontravam o apelante e o corréu, após a fuga de adolescente que, ao avistar a guarnição em patrulhamento, evadiu-se do local.

3. A defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude probatória decorrente da violação de domicílio (art. 386, II, do Código de Processo Penal) e, no mérito, a absolvição por insuficiência de prova da autoria, em homenagem ao
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do lapso transcorrido entre os marcos interruptivos, computado o prazo pela pena em concreto e reduzido pela metade em razão da menoridade relativa; e (ii) definir se o reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica o exame da preliminar e do mérito recursal.

III. Razões de decidir

5. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição.

6. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

7. Fixada a sanção corporal em 1 ano de reclusão, o prazo prescricional seria de 4 anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

8. Sendo o apelante menor de 21 anos ao tempo do crime, o prazo reduz-se pela metade, perfazendo 2 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

9. Constata-se o transcurso de lapso temporal de 4 anos, 4 meses e 8 dias entre o recebimento da denúncia (18.02.2021) e a publicação da sentença condenatória (26.06.2025), superior ao prazo prescricional bienal, sem incidência de outra causa interruptiva ou suspensiva e em intervalo não alcançado pela vedação da Lei n. 12.234/2010.

10. O reconhecimento da extinção da punibilidade impede o exame da preliminar e do mérito recursal, ante a perda do objeto.

IV. Dispositivo e tese

11. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Exame do recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e, constatado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos com base na pena em concreto, deve ser declarada de ofício. 2. O prazo prescricional regulado pela pena concretamente aplicada reduz-se pela metade quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115 do Código Penal). 3. A declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa torna prejudicado o exame das preliminares de nulidade e das demais teses recursais de mérito.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 180,
caput
; CPP, arts. 61 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.048.054/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vinicius Renan Pertile de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, e, ainda, para julgar extinta a punibilidade do corréu
Francisco das Chagas Meneses Neto
, em razão de seu falecimento no curso do processo (art. 107, I, do Código Penal) (Id. 353306485).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude probatória decorrente da violação de domicílio, sem mandado de busca e apreensão ou fundadas razões, ao argumento de que a fuga de terceiro e o alegado nervosismo dos ocupantes constituem meras impressões subjetivas, insuficientes à mitigação da inviolabilidade domiciliar, pugnando pela nulidade das provas (art. 157 do Código de Processo Penal) e pela absolvição por ausência de materialidade (art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal).

No mérito, sustenta a insuficiência da prova da autoria, aduzindo que os bens estariam vinculados exclusivamente ao terceiro adolescente, que ingressara no imóvel minutos antes portando a mochila, sem ciência do apelante quanto ao seu conteúdo, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao
in dubio pro reo
(Id. 353306492).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 353306494).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Fania Helena Oliveira de Amorim, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES, JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS VERIFICADAS NO LOCAL – FUGA DE SUSPEITO, NERVOSISMO DOS OCUPANTES E LOCALIZAÇÃO DE DIVERSOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – LICITUDE DA PROVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – BENS PRODUTO DE CRIMES PATRIMONIAIS ENCONTRADOS NA POSSE DOS ACUSADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – IN DUBIO PRO REO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA SEM NECESSIDADE DE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 356473888).

É o relatório.

À douta revisão.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursais, bem como o cabimento, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, conheço do recurso.

Antes do exame das teses recursais, cumpre reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, e operado o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Na espécie, foi imposta ao apelante a pena de 1 ano de reclusão (Id. 353306485), de sorte que o prazo prescricional seria de 4 anos, na forma do art. 109, V, do Código Penal.

Sucede que o apelante era menor de 21 anos ao tempo do crime, porquanto nascido em 14 de abril de 2000 (Id. 353305946, p. 11; Id. 353306353, p. 10) e praticado o fato em 13 de abril de 2019 (Id. 353305945, p. 1), circunstância, aliás, expressamente reconhecida na sentença ao incidir a atenuante da menoridade relativa (Id. 353306485, p. 18).

Por força do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional reduz-se pela metade, perfazendo 2 anos.

Verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2021 (Id. 353306361), ao passo que a sentença condenatória recorrível foi publicada em 26 de junho de 2025 (Id. 353306485).

Entre tais marcos interruptivos (art. 117, I e IV, do Código Penal) transcorreu lapso temporal de 4 anos, 4 meses e 8 dias, a superar, com folga, o prazo prescricional de 2 anos, sem que se cogite, no intervalo, de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva, e em período posterior ao recebimento da denúncia, não alcançado pela vedação inscrita na parte final do art. 110, § 1º, do Código Penal (Lei n. 12.234/2010).

A propósito, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.048.054/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026).

“(...) 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, insuscetível de renúncia e de reconhecimento obrigatório pelo julgador. 2. O prazo prescricional deve ser calculado com base na pena em concreto, considerando os marcos interruptivos previstos no Código Penal. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicada a análise das demais teses recursais. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.015.792/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 27.11.2025).

Evidenciado que o Estado não exerceu o poder-dever de punir dentro do prazo legalmente fixado, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do apelante.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame da preliminar de ilicitude probatória e das demais teses recursais de mérito.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Vinicius Renan Pertile de Carvalho
e, de
ofício
,
declaro extinta a sua punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal,
julgando prejudicado
o exame da preliminar e do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026